Tribunal: CARF
Processo: 10830.726566/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726566/2013-79
ACÓRDÃO
3301-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008, 01/02/2009 a 31/03/2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
TAXA SELIC.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento. Cabimento dos juros pela taxa Selic (CTN, art 161, Lei no
9.065/95, art. 13).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As hipóteses do art. 59, do Decreto no 70.235/72, não se configuraram
para o ato administrativo recorrido, o qual foi motivado e lavrado pela
Autoridade Tributária e Aduaneira da União, e para o qual o contribuinte
foi regularmente cientificado e possibilitada a apresentação de defesa, não
cabendo declarar sua nulidade (art. 61, Dec. 70.235/72).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relatora

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726566/2013-79
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros Conselheiros (as) Bruno
Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose
Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Rodrigo Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de
Aguiar.

RELATÓRIO

1.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância, com os destaques e complementações que
faço a seguir para melhor compreensão:
Relatório
Trata-se de impugnação apresentada contra os lançamentos das Contribuições
para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), nos termos das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, arts.
1o, 2o, 3o e 5o; e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 1o, 2o, 3o, e 5o,
respectivamente, referentes às competências de novembro e dezembro de 2008
e de fevereiro e março de 2009.
Os lançamentos decorreram da falta de declaração/pagamento das contribuições
incidentes sobre as receitas de vendas de álcool carburante, para aquelas
competências, cujos valores foram apurados com base nas Notas Fiscais
eletrônicas armazenadas no ambiente SPED, inclusive, levando-se em contas
créditos descontados que também foram apurados sobre as Notas Fiscais de
aquisições armazenadas no SPED, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de cada um dos autos de infração e Relatório Fiscal às fls.
21/31, parte integrante dos autos.
Intimado dos lançamentos, o interessado impugnou-os (fls. 527/545) alegando,
em síntese: i) em preliminar, a nulidade dos autos de infração por falta de
motivação e fundamentação legal; e, ii) no mérito: a exigência do PIS e da Cofins,
com base na Lei no 9.990, de 27 de julho de 2000, não prevalece; o art. 4o da Lei
no 9.718, de 1998, estabelecia que as refinarias de petróleo eram obrigadas a
cobrar e a recolher tais contribuições na condição de contribuinte substituto;
posteriormente, na tentativa de disfarçar a substituição tributária, foram editadas
as Medidas Provisórias (MPs) no 1.991/1995, no 2.037/2000, no 2.113/2001 e a Lei
no 9.990, de 1990, que deram nova redação ao art. 4o daquela lei, eliminando
aquele regime, com a criação de um novo regime com tributação concentrada nas
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726566/2013-79
3
refinarias de petróleo e com alíquotas especiais, zerando a tributação nas etapas
subsequentes; embora o Governo Federal tenha se empenhado para maquiar a
substituição tributária destas contribuições nas vendas de combustíveis, instituída
pela Lei no 9.718, de 1998, e continuar sua sede de arrecadação, ficou claro que,
tanto as Medidas Provisórias (MPs) posteriores, quanto à nova redação dada ao
art. 4o daquela lei, pela Lei no 9.990, de 2000, não afastaram a substituição
tributária então vigente, já que, nas vendas realizadas por distribuidores e
varejistas, bem como por dispor o art. 43 da MP no 1.991, de 1995, restou fixada a
aplicação da alíquota zero para o PIS e Cofins, nas vendas realizadas pelos
distribuidores e varejistas; nenhuma dúvida resta, portanto, que tais
contribuições incidem ardilosamente na saída do combustível, fixadas num fato
gerador e base de cálculo presumidos; na tributação concentrada, o tributo incide
integralmente na saída do combustível, sem que haja previsão e possibilidade da
imediata e preferencial restituição, caso o fato gerador presumido não ocorra;
assim, a exigência de tais contribuições, nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei no
9.718, de 1998, com a redação dada pelo art. 3o da Lei no 9.990, de 2000,
evidencia flagrante violação ao art. 150, § 7o, da Constituição Federal (CF) de
1988, bem como vício de forma pela utilização de base de cálculo e de alíquotas
diferenciadas, afrontando o art. 246 daquela Constituição; alegou ainda
impropriedade na base de cálculo utilizada, em face de recente pronunciamento
do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o conceito de faturamento, ao analisar o
Recurso
Extraordinário
(RE)
no
357.950,
quando
reconheceu
a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das referidas
contribuições, então prevista no parágrafo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998; suscitou também a exclusão do ICMS faturado da base de cálculo destas
contribuições, citando, inclusive, o julgamento do RE no 240.785/MG, em trâmite
no STF. Por último, questionou a multa de ofício, sob o argumento de confisco do
seu patrimônio, em afronta a CF/1988, art. 150, inciso IV.
É o relatório.

2.
Através do acordão 14-63.814 a 5a Turma da DRJ/RPO, em 23/01/2017,
decidiu pela manutenção integral do lançamento, cuja ementa reproduz-se a seguir:

DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil com a
indicação expressa da motivação e das infrações imputadas ao sujeito passivo e
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário e à defesa do contribuinte contra as infrações imputadas a ele.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008, 01/02/2009 a 31/03/2009
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726566/2013-79
4
TRIBUTAÇÃO. CONCENTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) é incompetente para
se manifestar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO
A base de cálculo da contribuição, no regime não cumulativo, é o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de suas denominações e/ ou classificação contábil.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO
Inexiste amparo legal para se excluir o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da base de cálculo da
contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é incompetente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei que fixou o percentual da multa
incidente sobre crédito tributário exigido por meio de lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008, 01/02/2009 a 31/03/2009
Ementa: Aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas do PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.
Em seu recurso voluntário, a empresa repisa os assuntos da impugnação.
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

5.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726566/2013-79
5

II. DO MÉRITO

6.
O recurso voluntário devolveu a este Conselho exclusivamente a discussão
sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins devidas pela
Recorrente, relativamente às operações de venda de álcool carburante nas competências de
novembro e dezembro de 2008 e fevereiro e março de 2009. 7.
7.
Em síntese, a Recorrente sustenta que:
(i)
o ICMS não representaria receita própria da pessoa jurídica, mas mero
ingresso destinado ao Estado, não se amoldando ao conceito de faturamento ou receita bruta
previsto no art. 195, I, b, da Constituição;
(ii)
o Supremo Tribunal Federal já teria firmado entendimento, inicialmente em
julgados como o RE no 240.785/MG, no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do
PIS e da Cofins;
(iii)
a manutenção da inclusão do ICMS na base de cálculo violaria a supremacia
da Constituição e o efeito vinculante dos precedentes do STF.
8.
Postula, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a
9.
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, com o consequente
recálculo do débito e cancelamento integral da exigência.
10.
As contribuições ao PIS e à Cofins devidas pela Recorrente, sob o regime não
cumulativo, encontram fundamento, no período autuado, nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
que estabelecem como base de cálculo a receita auferida pela pessoa jurídica, admitida a
apropriação de créditos em hipóteses legalmente previstas.
11.
A discussão travada nos autos, em sede de recurso voluntario, pois as
12.
demais matérias aventadas na impugnação não foram tratadas no recurso,
não diz respeito à incidência ou não das referidas leis, mas especificamente à composição da base
de cálculo, em especial quanto à inclusão do ICMS destacado nas notas fiscais de venda.
13.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 574.706/PR,
sob a sistemática da repercussão geral (Tema 69), firmou a tese de que o ICMS não compõe a base
de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, por não se tratar de receita ou faturamento da
empresa, mas de tributo devido ao Estado.
14.
Em 2023, ao julgar o RE no 1.318.319/RS (Tema 1279 da repercussão geral),
o STF explicitou o alcance da modulação, fixando a tese de que, em vista da modulação de efeitos
no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do
tributo declarado inconstitucional se o fato gerador ocorreu antes do marco temporal de
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726566/2013-79
6
15/3/2017, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até
essa data.
15.
Esse pronunciamento, além de reafirmar o marco temporal, evidenciou que
os efeitos patrimoniais retroativos da tese do Tema 69 estão condicionados à existência de
demanda judicial ou procedimento administrativo específicos, instaurados até 15/3/2017,
voltados à discussão da inclusão do ICMS na base de cálculo e à recuperação de valores pagos a
esse título.
16.
No caso concreto, o lançamento em exame refere-se a contribuições ao PIS
e à Cofins não recolhidas, apuradas sobre a receita bruta das operações de venda de álcool
carburante nas competências de novembro e dezembro de 2008 e fevereiro e março de 2009.
17.
Trata-se, portanto, de fatos geradores ocorridos integralmente antes de
15/3/2017. Ademais, não há notícia, nos autos, de ação judicial proposta pela Recorrente para
discutir a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins relativamente a esses períodos,
informação que, inclusive, foi expressamente confirmada pela própria interessada.
18.
Também não se está diante de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação de valores anteriormente pagos com inclusão do ICMS na base de cálculo. Ao
contrário, trata-se de auto de infração lavrado em 2013 para constituir crédito tributário relativo a
contribuições não pagas, com base em documentos fiscais e contábeis que evidenciaram falta de
declaração e de recolhimento.
19.
A impugnação, apresentada em 2013, e o presente recurso voluntário,
interposto em 2018, trazem a tese de exclusão do ICMS na base de cálculo como fundamento de
defesa para redução do débito constituído, mas não como pedido autônomo de repetição de
indébito, nem como procedimento administrativo específico protocolado pelo contribuinte para
recuperar tributos pagos a maior com base em legislação reputada inconstitucional.
20.
No caso concreto, repita-se, o que se discute é a validade de lançamento de
ofício relativo a contribuições não recolhidas em 2008 e 2009. Não houve pagamento prévio do
PIS e da Cofins sobre base de cálculo que incluísse o ICMS, de modo que não há falar em repetição
de indébito ou compensação de tributos pagos a maior.
21.
A pretensão da Recorrente é, em rigor, utilizar a tese do Tema 69 para
reduzir um débito não pago, relativo a fatos geradores muito anteriores ao marco de 15/3/2017,
sem a existência de ação judicial e sem procedimento administrativo específico, protocolado por
sua iniciativa até aquela data, voltado à exclusão do ICMS.
22.
Tal pretensão colide com a própria razão de ser da modulação, que foi
exatamente estabilizar, para o passado, os efeitos da legislação então vigente, preservando
apenas as situações em que já havia litígio instaurado, a fim de não surpreender contribuintes
que, confiando na jurisprudência anterior, não haviam ajuizado ações.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726566/2013-79
7
23.
Aceitar a tese da Recorrente significaria, em última análise, afastar por
completo a modulação de efeitos para os devedores, concedendo-lhes benefício maior do que o
reconhecido aos contribuintes que recolheram as contribuições e passaram a discutir judicial ou
administrativamente a devolução dos valores, o que contrariaria os critérios de igualdade e
segurança jurídica considerados pelo STF ao modular.

III.
CONCLUSÃO
24.
DIANTE DO EXPOSTO, conheço do recurso, e, no mérito, nego provimento
25.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relatora

Fl. 1076
DF CARF MF
Original